Tribunal: TJDFT
Processo: 0029950-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029950-26.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DEISE MARIA MOUTINHO MEYER RECORRIDO: FRANCISCO HELDER VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. PROTESTO DE CHEQUE JÁ ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA. PROTESTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA DO DEVEDOR. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de protesto de títulos de crédito emitidos após o decurso do prazo prescricional a que se refere o art. 59 da Lei no 7.357/1985, mas efetivados antes do transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para ajuizamento da ação monitória (Enunciado no 503 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça). 2. O art. 59 da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque) define que o prazo prescricional aplicável é de 6 (seis) meses, contados do transcurso do prazo para a apresentação da ordem de pagamento. 2.1. Ressalte-se, isso não obstante, que o mencionado prazo se refere exclusivamente à possibilidade de ajuizamento da ação de execução em desfavor do emitente do cheque. 3. No caso dos autos o credor levou os cheques a protesto antes do transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da ação monitória (Enunciado no 503 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça). 3.1. Nessa hipótese, a ação foi ajuizada como meio necessário e útil para a satisfação do crédito alusivo ao negócio jurídico celebrado entre as partes. 3.2. Assim, é lícito o protesto de cheque efetivado mesmo após o transcurso do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva, tendo em vista a subsistência da pretensão de cobrança dos valores devidos. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 33, 48, ambos da Lei 8.7357/1985, e 927, do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade e ilegalidade do protesto após a prescrição da exequibilidade de um título de crédito. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ÍCARO DE JESUS MAIA CAVALCANTI, OAB/DF 44.460. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO DE TÍTULO DE CRÉDITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROTESTO DE CHEQUE PRESCRITO. IRREGULARIDADE. HIGIDEZ DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NA RELAÇÃO CAUSAL E DE AÇÃO MONITÓRIA. ABALO DE CRÉDITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Ação anulatória de protesto de título de crédito cumulada com compensação de danos morais, em virtude de protesto de cheque prescrito. 2. Ação ajuizada em 27/12/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/03/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o protesto de cheque prescrito é ilegal e se enseja dano moral indenizável. 4. O protesto cambial apresenta, por excelência, natureza probante, tendo por finalidade precípua servir como meio de prova da falta ou recusa do aceite ou do pagamento de título de crédito. 5. De acordo com o disposto no art. 1o da Lei 9.492/97 ("Lei do Protesto Notarial"), são habilitados ao protesto extrajudicial os títulos de crédito e "outros documentos de dívida", entendidos estes como instrumentos que caracterizem prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, ou seja, documentos que propiciem o manejo da ação de execução. 6. Especificamente quanto ao cheque, o apontamento a protesto mostra-se viável dentro do prazo da execução cambial - que é de 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação -, desde que indicados os devedores principais (emitente e seus avalistas). Em relação aos coobrigados (endossantes e respectivos avalistas), o art. 48 da Lei 7.347/85 impõe que o aponte a protesto seja realizado no prazo para apresentação do título ao sacado. 7. Consoante decidido pela 2a Seção no REsp 1.423.464/SC, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, "sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor" (tema 945). 8. Na hipótese dos autos, o protesto do cheque foi irregular, na medida em que efetivado quase 3 (três) anos após a data da emissão do título. 9. Cuidando-se de protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de "mau pagador" perante a praça. 10. Todavia, na hipótese em que o protesto é irregular por estar prescrita a pretensão executória do credor, havendo, porém, vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título, não há se falar em abalo de crédito, na medida em que o emitente permanece na condição de devedor, estando, de fato, impontual no pagamento. 11. Aquele que, efetivamente, insere-se na condição de devedor, estando em atraso no pagamento de dívida regularmente por si assumida, passível de cobrança por meios outros que não a execução, não pode se sentir moralmente ofendido por um ato que, apesar de extemporâneo, apenas testificou sua inadimplência. 12. Nesse contexto, embora, no particular, tenha sido indevido o protesto, pois extemporâneo, a dívida consubstanciada no título permanecia hígida, não estando caracterizado, portanto, abalo de crédito apto a ensejar a caracterização do dano moral. 13. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1713130/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/3/2020) (g.n). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ÍCARO DE JESUS MAIA CAVALCANTI, OAB/DF 44.460. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029